Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713115-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODILENE FERREIRA FERNANDES TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Os embargos de declaração foram julgados, conforme acórdão de ID no 47857755. 2. A embargante interpôs Recurso Especial e Extraordinário, mas antes de serem remetidos à Presidência para a análise dos pressupostos de admissibilidade, apresentou pedido de desistência decorrente da perda do objeto (ID no 49432116). 3. Diante do conteúdo da petição supracitada, operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 4. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO